Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINARES.S ILEGITIMIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DA RENDA. DESCONTOS MENSAIS. REVISÃO. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO (30%). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6°, INC. V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Não se conhece de pedido, por ausência de interesse recursal, se nele consta pleito de reforma de pedido não concedido em sentença.

2. Não tendo a parte se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual foi deferido o benefício da gratuidade de Justiça (art. 100, caput, Código de Processo Civil), é certo que se operou a preclusão sobre a matéria.

3. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado

4. Não é inepta a petição inicial que apresenta as causas de pedir e os pedidos de forma adequada.

5. A aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais é bem abaixo daquela que recebia quando foi firmado o contrato de empréstimo na modalidade consignação em pagamento é uma situação que autoriza a limitação do percentual dos descontos realizados em sua conta salário a trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.

6. Diante de alteração fática ocorrida na situação financeira do mutuário, a limitação dos descontos visa tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7. A teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, consagrada no art. art. 6°, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor dispensa, para a revisão do contrato, a demonstração da imprevisibilidade do fato superveniente, bastando, para tanto, a comprovação de fatos que comprometem a base objetiva sobre o qual o contrato foi firmado, trazendo excessiva onerosidade para o consumidor.

8. Apelação desprovida.